Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VOO ATRASO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte autora em que postula a majoração dos danos morais fixados em sentença, em razão de atraso de voo, operado pela parte ré.
3. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
4. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, C.C). Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.
5. Na presente demanda, registre-se que o atraso do voo, de mais de 3 horas, sem qualquer assistência para um hiperidoso, suplanta o mero aborrecimento, a caracterizar o dano moral, que deve ser compensado.
6. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, bem como o grau da ofensa moral e sua repercussão. De acordo com as diretrizes acima elencadas, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor recorrente mostra-se suficiente para compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).